Tribunal: TJSP
Processo: 2243814-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243814-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FERNANDA
SOUZA MACHADO CORRÊA, é agravada ZILDA DOS SANTOS MORANGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243814-83.2019.8.26.0000 -Voto no 9.907
2
Agravo de Instrumento no 2243814-83.2019.8.26.0000
Agravante: Ferananda Souza Machado Corrêa
Agravada: Zilda dos Santos Morangueira
Comarca: Guarulhos
Juiz de Direito: Ricardo José Rizkallah
Voto 9.907
Inventário. Discordância com o plano de partilha.
Impugnação das despesas com o funeral do de cujus.
Parcial razão assiste à herdeira. Alguns documentos
apresentados não comprovam o pagamento dos
valores neles indicados. Impugnação específica não
realizada, ante a interposição do presente recurso.
Questões que deverão ser objeto de futuro exame pelo
magistrado. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que entendeu desnecessária a ida dos autos ao
partidor porque o plano de partilha estaria equânime, e determinou
que em não havendo objeção específica em dez dias, deveriam os
autos tornar a conclusão para homologação do plano de partilha de
fls.196/219 e para expedição do formal de partilha, bem como dos
devidos alvarás.
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 362/363). Não houve resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243814-83.2019.8.26.0000 -Voto no 9.907
3
Pretende a agravante o reconhecimento de que
as despesas cobradas pela inventariante são indevidas, ou, que
sejam cobradas na proporção do quinhão de cada herdeira.
Referidas despesas estão discriminadas a fls.
04 da minuta e se referem a algumas despesas com o sepultamento
de Fernando Micena Machado, genitor da agravante, em particular as
despesas com pedreiro e coroa e flores, representadas pelos
documentos juntados a fls. 171 e 175 dos autos originários. Quanto a
elas, de fato, referidos documentos não comprovam o pagamento
efetivo dos valores neles indicados. O documento de fls. 171,
referente a “serviço de empreiteiro” não indica qual o serviço
realizado, embora haja campo para tanto, tampouco traduz efetivo
recibo de quitação do pagamento do preço ajustado (R$120,00). O
documento de fls. 175, relativo a coroa e flores, esboça valores e
indica que o pagamento foi feito por cartão da agravada, sem que ela
tenha juntado o respectivo comprovante ou fatura posterior para
provar o pagamento de R$ 530,00.
Como se sabe, pagamento se prova com
recibo de quitação escrita, de modo que os dois valores supra devem
ser excluídos da partilha, razão pela qual a decisão merece reparo
nesse ponto.
Quanto
ao
valor
de R$ 2.552,24 está
devidamente representado por nota fiscal e comprovante bancário
juntados a fls. 173/174 dos autos originários, pelo que devem ser
computados na forma do artigo 1.998, do Código Civil que assim
dispõe: “As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos,
sairão do monte da herança; mas as de sufrágios por alma do falecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243814-83.2019.8.26.0000 -Voto no 9.907
4
só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou
codicilo”.
No que se refere à remessa dos autos ao
partidor, correta a posição do magistrado: primeiro porque não houve
a apresentação de objeção específica nos autos originários que
justificasse a medida a agravante interpôs o recurso sem antes
cumprir e ter o desfecho dessa medida perante o Juízo 'a quo' e,
segundo porque nos termos do Comunicado 1744/2019, item 3, “a
atuação do serviço de contadoria judicial no curso dos processos
judiciais restringe-se a verificar, analisar ou conferir contas e
demonstrativos financeiros ou contábeis, não abrangendo a
elaboração de cálculo inicial ou de impugnação a menos que haja
para tanto requisição fundamentada do Juízo”.
Nesse passo, quanto aos valores depositados
em contas correntes e aplicações a agravante discorda do que foi
apresentado pela agravada, inclusive no resultado das operações
depois de subtraídas as quantias desembolsadas com o funeral do
falecido. Deverá, assim, indicar precisamente os valores com os quais
discorda, apresentando planilha discriminatória e inteligível, visto que,
salvo decisão diversa e fundamentada pelo Juízo, compete a parte
esta atribuição.
Portanto e porque não ultimada a apresentação
de impugnação específica da partilha, que agora deve considerar a
despesa com funeral como valor único de R$ 2.552,24, a partilha deve
ser retificada, sendo que, remanescendo eventuais objeções pelas
partes deverão ser objeto de futuro exame pelo Juízo 'a quo'.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243814-83.2019.8.26.0000 -Voto no 9.907
5
recurso, apenas para fixar como correta a quantia de R$ 2.552,24,
relativa ao funeral do falecido Fernando Micena Machado.
É como voto.
AUGUSTO REZENDE
Relator